Tribunal: STF
Processo: ARE 1400268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DENÚNCIA ACOLHIDA EM PARTE. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVOS.



    1 . MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DE QUE OS ACUSADOS ATUAVAM EM CONJUNTO, DE FORMA REITERADA, PERMANENTE. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.



    2. DEFESAS



    2.1. PRELIMINAR. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS EM RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E DE AUTORIZAÇÃO DA PROPRIETÁRIA/APELANTE. MÁCULA INOCORRENTE. AGENTES PÚBLICOS QUE INGRESSAM NA RESIDÊNCIA AO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO CONTRA DOIS AGENTES QUE ESTAVAM NO LOCAL E DEPARAM-SE COM SITUAÇÃO FLAGRANTE DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR RECHAÇADA.



    2.2. MÉRITO.



    ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE DROGAS (COCAÍNA, MACONHA E ECSTASY), BALANÇAS DE PRECISÃO, ARMAS, DINHEIRO, CELULARES, ANOTAÇÕES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RÁDIO COMUNICADOR NA POSSE DOS APELANTES. FRAGILIDADE DO CADERNO PROBATÓRIO AFASTADA. AUSÊNCIA DE EXPLICAÇÃO PLAUSÍVEL ACERCA DE TODO O MATERIAL APREENDIDO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA IMPUTADA AOS AGENTES. PALAVRAS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICAS TANTO NO ÂMBITO POLICIAL COMO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INTERESSE DOS AGENTES PÚBLICOS EM PREJUDICAR OS RÉUS. VALIDADE RECONHECIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO NEGADO.



    É válida fundamentação de título condenatório, considerados depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório (STF, Habeas Corpus n. 166027, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 21/12/2020).



    DOSIMETRIA.



    REFORMA DA REPRIMENDA. EXCESSO DOS AUMENTOS FIXADOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR EM RELAÇÃO AO "QUANTO". MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. PLEITO NÃO ACOLHIDO.



    SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 5º, XXXIX, CF). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. DECISÃO HÍGIDA. PEDIDO NEGADO.



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO (ART. 33, § 4°, DA LEI N. 11.343/06). I. RÉ ADRIANA REIF. COMPROVADA DEDICAÇÃO DA APELANTE À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, FAZENDO DA MERCANCIA ILÍCITA SEU MEIO DE VIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRIVILÉGIO NÃO CONFIGURADO. II. RÉU TIAGO PUERARI DE MELO. AGENTE QUE RESPONDE A PROCESSO POR HOMICÍDIO EM OUTRA COMARCA E TEM SEU NOME REITERADAMENTE MENCIONADO NO CADERNO DE ANOTAÇÕES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA APREENDIDO PELOS POLICIAS. DEDICAÇÃO À PRATICA DE ATIVIDADE CRIMINOSA BEM DEMONSTRADA. REQUERIMENTO NEGADO.



    REGIME. I. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO FECHADO PELO SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELANTE. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. REQUERIMENTO NEGADO. II. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PELO ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA PENA APLICADA INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO. PEDIDO NEGADO.



    PENA SUBSTITUTIVA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA APLICADA ACIMA DO LIMITE ESTABELECIDO PELA NORMA PENAL. ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO PENAL.



    DETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ANÁLISE DO ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, JÁ REALIZADA NA SENTENÇA. TEMPO TRANSCORRIDO ENTRE A SENTENÇA E O PRESENTE ACÓRDÃO QUE NÃO CONFERE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO.



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. I. BENESSE CONCEDIDA À APELANTE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. II. APELANTES PRESOS EM FLAGRANTE DELITO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. MANUTENÇÃO DA ORDEM DESEGREGAÇÃO. PEDIDOS NEGADOS. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO A SER EFETUADO E APRECIADO APÓS O TRÂNSITO EMJULGADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.



    PEDIDO NÃO CONHECIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente